Tribunal: TJES
Processo: 5005150-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005150-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: LEVI FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, consolidou multa cominatória de R$ 30.000,00 contra o INSS por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão de benefício previdenciário, e fixou nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de ulterior descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa consolidada em R$ 30.000,00 é desproporcional; (ii) avaliar se a nova multa diária de R$ 500,00, com limite de R$ 50.000,00, é excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento de sua fixação, considerando o valor da multa diária e não o montante final, para evitar estímulo ao descumprimento da ordem judicial.

4.
A fixação de teto para a multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa, conforme orientação do STJ, sendo lícito ao magistrado adequar o valor das astreintes, inclusive de ofício, em fase de execução ou cumprimento de sentença, caso a multa se torne irrisória ou exorbitante.

5.
No caso concreto, a multa consolidada de R$ 30.000,00 não se mostra desproporcional, considerando que a recalcitrância do agravante perdura desde 14/06/2022.

6.
A nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é adequada e compatível com o contexto fático-jurídico, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua modificação em fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante.

2. A contagem das astreintes, após o esgotamento do prazo processual, deve ser realizada em dias corridos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 1º; art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02.2019; STJ, EAREsp 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.442.666/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se
o
agravante em face de
decisão
que
,
em se
de

de
cumprimento sentença
,

(i)
“
consolido
[u]
em R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a multa devida pelo INSS, até o dia de hoje;

(ii)
determinou
a sua intimação
“para que, no prazo de 30 (dias) comprove o cumprimento da obrigação de fazer, no que tange à revisão (recompor a RMI) do benefício auxílio-doença NB 130.601.965-3, devendo, em caso de adimplemento, apresentar aos autos a planilha de cálculo para pagamento dos atrasados”
Ademais, ressaltou que

“
e
m caso de descumprimento,
[incidirá]
nova
multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), desta vez até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”

Pois bem. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação
, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.”
(AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

De todo modo,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe de 25.3.2020.)

Hipótese em que, no caso dos autos, não se mostram desarrazoadas ou desproporcionais as multas cominatórias fixada em primeira instância.

Isso porque, em relação à multa consolidada em R$ 30.000,00, verifica-se que a recalcitrância do agravante perdura desde 14/06/2022, conforme decisão lançada no id 15137036 dos autos originários.

Por sua vez, no que se refere a nova multa imposta, o seu montante não é elevado (R$ 500,00) e, além disso, fora estabelecido um teto moderado e condizente ao contexto fático-jurídico da causa (R$ 50.000,00).

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a
o limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Para finalizar, o prazo para o cômputo das
astreintes
, na hipótese, deve ser contado em dias corridos, uma vez que o prazo para o cumprimento da obrigação, o qual é contado em dias úteis (art. 219 do CPC), há muito já se esgotou.

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta colenda 2ª Câmara:

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRAR ESCRITURA POR HAVER REGISTRO DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVE SER CONTADO EM DIAS ÚTEIS. ARTIGO 219 CPC. APÓS TRANCURSO DO REFERIDO LAPSO AS ASTREINTES DEVEM SER CONTADAS EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula n. 308 do STJ). Tal enunciado é aplicável, por analogia, às hipóteses em que o imóvel é gravado com alienação fiduciária, em prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé, ainda que promessa de compra e venda da unidade não tenha sido levada a registro. Precedentes do STJ e do TJES. 2. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, em especial levando em conta o tamanho do prejuízo que pode advir do eventual descumprimento do ato judicial. 3. O objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta.
4. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis (art. 219 CPC), por tratar-se da forma de contagem dos prazos processuais. Entretanto, após o transcurso do lapso temporal conferido pelo juiz para cumprimento da ordem judicial, a contagem do prazo das astreintes deve se dar em dias corridos.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5007537-61.2022.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2023)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)